Tribunal: STF
Processo: Rcl 42079
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de pedido de reconsideração de decisão que julgou prejudicada a presente reclamação, tendo em vista que o reclamante foi transferido para o estabelecimento de regime ao qual deve cumprir pena no momento (semiaberto ). (eDOC 12)
    A defesa requer a prisão domiciliar alegando as condições atuais do regime semiaberto. (eDOC 13)
    Entretanto, não deve prosperar o pedido de reconsideração.
    No julgamento do RE 641.320 alertei sobre a necessidade de os Tribunais considerarem o caráter do crime, se violento ou hediondo, por exemplo, para a concessão de saída antecipada, nos seguintes termos:
    “Por certo, ainda restarão várias questões sobre a saída antecipada, a serem apreciadas pelas instâncias ordinárias. Pode-se cogitar, por exemplo, da consideração do caráter do crime violento ou não, hediondo ou equiparado ou não. Há bons argumentos favoráveis à consideração dessas circunstâncias. Afinal, são crimes particularmente graves, merecendo cumprimento rigoroso da reprimenda aplicada. Outras considerações, no entanto, podem ser feitas em sentido contrário. O caráter do crime é levado em conta na cominação e na aplicação da pena. Da mesma forma, as circunstâncias que levam à necessidade de uma fração maior de pena para benefícios reincidência, caráter hediondo do delito pesarão na saída antecipada, na medida em que necessário mais tempo de pena cumprida para se aproximar do requisito objetivo de progressão. O que deve ficar ressaltado é que a presente decisão não pretende esgotar todas as possibilidades de administração de vagas nos regimes semiaberto e aberto. Ao reconhecer a possibilidade da antecipação da saída de sentenciados, estamos criando espaço para formulação de uma jurisprudência de base, que irá superar as lacunas e resolver os conflitos. Tenho por conveniente confiar às instâncias ordinárias margem para complementação e execução das medidas”.
    Assim, no caso concreto, verifico que o reclamante cumpre a significativa pena de 23 anos e 9 meses reclusão, por homicídio qualificado, art. 121, § 2º, I, III, IV. (eDOC 2, p. 3)
    Ante o exposto, indefiro o pedido de reconsideração.
    Publique-se.
    Brasília, 12 de agosto de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente